Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0751982-94.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINA DE SOUZA FERNANDES DESPACHO Manifeste-se a agravada sobre id 33874723. Após, conclusos. I. Brasília, 05/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR